Tribunal: STF
Processo: RE 1467842
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. Associação de proprietários. Ação de cobrança. Despesas de manutenção. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Juízo de conveniência e oportunidade do juiz. Despicienda a instauração do incidente, pois a questão já foi pacificada nos tribunais superiores. Morador não associado. Irrelevância. Associado ou não, o morador deve contribuir no rateio das despesas comuns, criadas por uma associação constituída para a prestação de serviços. Prescrição trienal observada. Sentença reformada. Recurso dos réus a que se nega provimento e da autora a que se dá parcial provimento.”(documento eletrônico 21)



 



    No recurso extraordinário interposto pela Associação dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento São Paulo II, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 3º; e 5°, XX, da mesma Carta.



    Por outro lado, no recurso extraordinário interposto por Wilson Roberto de Andrade e outra, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, II, XX, XXII e XVII, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a questão:



      “[...]



    Consoante manifestação do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘a regra contida no art. 476 do CPC não é vinculativa, mas meramente discricionária, daí que a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência deve atender para os critérios de conveniência e oportunidade, não devendo ocorrer, necessariamente, ao primeiro sinal de divergência de julgados dos órgãos fracionários do Tribunal, sendo conveniente esperar a sedimentação das posições discrepantes.’ (REsp. nº 3.835-PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª Turma, RT 664/176) 



    No mais, a Lei nº 13.465/17 não tem influência para a questão ora discutida porque não transforma em condomínio de lotes os loteamentos fechados hoje existentes. 



    No mais, cumpre salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, entendimento acerca do tema, em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do antigo Código de Processo Civil), no sentido de que ‘As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.’ (REsp 1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015).



    [...]



    Inviável que serviços sejam prestados ao morador/proprietário, que se beneficia e utiliza, sem qualquer ressarcimento pelos gastos efetuados, que por certo pode ser cobrado sob o fundamentado de enriquecimento sem causa. 



    Com esse entendimento, já se manifestou esta Colenda Câmara: 



    ‘Despesas de manutenção. Cobrança que encontra fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa, pois o proprietário do lote se beneficia dos serviços prestados. Sentença reformada. Recurso provido.’ (Apelação nº 1004742-63.2016.8.26.0625, relator Luis Mario Galbetti, j. 18/12/2018) 



    À vista disso, liberar o devedor do pagamento de qualquer quantia resultaria em nítida injustiça, uma vez que, além de continuar se beneficiando dos serviços prestados no cotidiano, ainda teria ao final o imóvel regularizado, valorizado e disponível para eventual comercialização, sem efetuar para tanto qualquer contraprestação, resultado em evidente enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002) o que é veemente vedado por nosso ordenamento jurídico.



    Observo por oportuno, que nos valores cobrados não serão poderão ser incluídos qualquer tipo de multa, tendo em vista que não se trata de relação contratual, bem como, impossível a aplicação da multa moratória prevista na legislação sobre condomínio edilício, ante o descabimento de aplicação de sansão por analogia.



    [...]



    No tocante às alegações dos réus, associado ou não, o morador deve contribuir no rateio das despesas comuns demonstradas em taxas de manutenção, criadas por uma sociedade constituída para a prestação desses serviços, sob pena de enriquecimento injusto.



    [...]



    Logo, estando o imóvel do apelante localizado dentro de loteamento que tem à disposição os serviços prestados pela autora, devem participar dos rateios das despesas, mesmo não sendo associado, por vedação ao enriquecimento ilícito; até porque a inadimplência de alguns onera os demais moradores.



    Necessário observar a ocorrência da prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, IV, do CPC de 73. Lembrando que a ação foi ajuizada em 05 de setembro de 2018 e os débitos iniciam-se em 05 de agosto de 2015. 



    [...].” (documento eletrônico 21, pp. 4 -11)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais da associação, o que é vedado, respectivamente, pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, demandaria a reanálise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados da Suprema Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à pertinência das taxas de manutenção decorrentes das contribuições associativas passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de cláusula de contrato, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos óbices, respectivamente, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário não conhecido”. (RE 1.348.821/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/3/2021, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.336.620 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1/10/2021)



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 1.410.221/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/2/2023; ARE 1.424.950/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 25/4/2023; ARE 1.235.752/ SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/7/2021; e RE 1.408.753/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 11/11/2022.



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator